Tribunal: TJMT
Processo: 0014136-97.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014136-97.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO DA SILVA VIANA - CPF: 759.860.271-91 (APELANTE), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGINA MARIA PEREIRA - CPF: 700.240.811-91 (VÍTIMA), Denissa Inácio Garcia (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO

(ART. 121, § 2º, VI, C/C ART. 14, II DO

CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO, PELOS JURADOS, DA TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA EM PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CARTA MAGNA
–
2.
PENA BASE NO MÍNIMO OU ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA –
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO CORRETAMENTE VALORADAS – PERCENTUAL DE ELEVAÇÃO DE 1/6 COMPATÍVEL COM A CASUÍSTICA –
2.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/6 – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUE NÃO CONTRIBUIU PARA O DESLINDE DA CAUSA
–
FRAÇÃO DE 1/20 ADEQUADA AO CASO –
3. APELO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
Nos termos d
o art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas com amparo em elementos de convicção concretos dos autos e, havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal;

2.
É correta a
exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da
culpabilidade
, fundamentada na intensidade do dolo do agente evidenciada pela crueldade dos golpes desferidos contra a vítima;

- O fundamento para o desvalor conferido às consequências do crime revela-se idôneo, tendo em vista que, em razão das lesões sofridas, a ofendida ficou com incapacidade permanente para o trabalho, passando a sofrer de debilidade da capacidade de memória e raciocínio, bem como, de epilepsia e transtorno psiquiátrico;

- A falta de prova sobre a má personalidade do agente, e dos motivos do crime impedem a negativação de tais circunstâncias de judiciais;

3.
O percentual de diminuição de pena decorrente da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, condiciona-se à efetividade da confissão, situação a ser sopesada conforme o livre convencimento motivado do juiz no exame das provas. Em se tratando de confissão qualificada que em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, inviável que a reprimenda seja decotada em 1/6.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Márcio da Silva Viana
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
12
anos e 8 meses
de
reclusão
pela autoria do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado pelo feminicídio
(art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do CP (Id.
111905551).

Inconformado, ele busca, em suas razões a:
I)
anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos;
II)
fixação da pena base no mínimo ou a majoração desta reprimenda em 1/8 para cada circunstância judicial negativada;
III
) redução da sanção em 1/6 pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos nas Cortes Superiores (Id. 111905561).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 111905567); enquanto a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento parcial
, nos termos do sumário que segue em transcrição (Id. 115062456):

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISO VI C/C § 2º-A, INCISO I E C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) - TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. A) PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, COM A CONSEQUENTE SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JÚRI, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS POR MEIO DE ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO CONSISTENTE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE SUBSIDIARAM A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS, PRECONIZADO NA CARTA MAGNA. B) SUBSIDIARIAMENTE REQUER A REFORMA DA DOSIMETRIA COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – MAGISTRADA SINGULAR VALOROU CORRETAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. C) NO TOCANTE À PENA INTERMEDIÁRIA, PLEITEIA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DE 1 (ANO) APLICADA PELA MAGISTRADA – DESPROPORCIONALIDADE – STJ POSSUI ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE É RAZOÁVEL A REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO PATAMAR DE 1/6 – PROVIMENTO PARCIAL AO APELO”.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Por volta das 11h00min., do dia 1º de maio de 2016, em uma quitinete situada nesta Capital,
Marcos da Silva Viana
, agindo com vontade inequívoca de matar, usando uma marreta desferiu, o menos cinco golpes da cabeça da ex-companheira
Regina Maria Pereira
que, só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Na data acima,
Marcos
atacou violentamente a vítima e, acreditando ter consumado o delito, evadiu-se do local, levando consigo seus pertences e trancando a casa. Após algum tempo, ele telefonou para o proprietário do imóvel avisando que na quitinete havia uma mulher ensanguentada.

Diante disso, o referido senhor foi até o local, arrombou a porta, deparando-se com
Regina
nua, estendida no colchão, toda ensanguentada com uma marreta de ferro ao seu lado. O SAMU foi acionado e, por correr risco de morte, ela foi levada ao Pronto Socorro, ficando, inclusive, vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nesse contexto, após a regular instrução processual, o Júri Popular condenou
Márcio da Silva Viana
pela autoria do crime de Homicídio qualificado pelo feminicídio tentado (art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do CP.

I
– Não conformado, ele almeja, primeiramente, a anulação de seu julgamento por considerar que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

Tomando como base o art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, anoto que a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos no feito.

Vale dizer que, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelos Jurados, sob pena de ofensa ao
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Carta Magna.

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“(...). 2. A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

3. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela absolvição do réu. (...)”. (STJ. HC 538.702/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do Julgamento: 07/11/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/11/2019)

Assim, para que se reconheça uma decisão como
manifestamente contrária à prova dos autos
, é imprescindível que o veredicto esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em Plenário. Noutras palavras, há de restar evidente a prolação de um
decisum
teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas.

Todavia, esse
não
é o caso dos autos. Afinal, basta uma simples leitura da sentença de pronúncia para se firmar a conclusão de que os jurados não optaram pela tese acusatória de modo arbitrário ou valendo-se apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário. O acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual. Vejamos.

Em todas as oportunidades em que foi ouvida
a vítima sobrevivente apontou o apelante como autor do delito, esclarecendo, ainda, que ele, constantemente ameaçava a ela e sua família e que,
em razão dos ferimentos causados pela tentativa de homicídio, tem lapsos de memória e não consegue mais trabalhar.

Por sua vez,
Márcio da Silva Viana
afirma, tanto que agiu em legítima defesa, pois a ex-companheira lhe deu dois golpes de marreta, quanto que não desejava o resultado morte, tendo, inclusive, pedido que o proprietário da quitinete onde morava que chamasse o SAMU e a socorresse.

Tais alegações não procedem.

Primeiro porque não existem, nos, autos, provas de que o apelante tenha sido agredido pela vítima e, mesmo que assim não fosse, a quantidade de golpes (cinco) desferidos em região vital (cabeça) afasta por completo a excludente de ilicitude da legítima defesa, na medida em que demostra, indene de dúvidas, que ele agiu com
animus necandi
.

Segundo, porque, ao contrário do que sustentado por
Márcio
, a testemunha
Levi José Maria
, dono do imóvel no qual o crime foi praticado, afirmou, em juízo, que viu o apelante deixar o local levando seus pertences pessoais e que, tempos depois, ele lhe telefonou dizendo, de forma genérica, que achava que tinha uma mulher ensanguentada na quitinete, sem contudo, dar maiores detalhes. Pontuou que o apelante não lhe pediu que chamasse o SAMU e que, para ingressar na quitinete, teve que arrombar a porta (Id.
111905476)
.

Na mesma fase processual, sua filha
Suely Tavares Maria
contou ao julgador que, após sair, o apelante demorou uns 40 minutos para ligar para seu pai. Disse, também, que, na ligação,
Márcio
não pediu que a vítima fosse socorrida, apenas informou que havia uma mulher
morta
no local (Id. 111905476).

Ora, pela pluralidade e região dos golpes, é evidente que ao sair da cena do crime, o apelante acreditou que a ex-companheira estava morta, tanto é verdade, que se evadiu levando seus pertences, trancou a porta e só avisou que ela estava na quitinete mais de 40 minutos depois, razão pela qual, o afastamento, pelos jurados, da tese de arrependimento posterior, é bem plausível.

Dessarte, o que se verifica,
in casu
, é que ao condenar o Apelante o Conselho de Sentença nada mais fez que optar por uma das teses submetidas à sua apreciação, no caso, a tese acusatória, agindo, portanto em conformidade com a discricionariedade que lhe é conferida constitucionalmente.

Quanto ao tema,
o teor do Enunciado Orientativo n. 13 da TCCR/TJMT dispõe que:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

II
–
Já o pedido de retificação do cálculo dosimétrico prospera em parte.

II.I
– A avaliação desfavorável da
culpabilidade
do apelante, que tentou matar a vítima com cinco golpes de marreta na cabeça, não merece retoques, já que pluralidade e brutalidade de golpes é argumento que a jurisprudência pátria reputa com o válido para o incremento da pena-base mediante a negativação da mencionada circunstância judicial, uma vez que denota dolo intenso na prática delitiva.

Na linha desse raciocínio, veja-se o seguinte julgado:

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovação da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
In casu
, o fato de o réu ter efetuado 5 disparos de arma de fogo contra a vítima demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. (...)” (HC 403.310/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

De igual modo, é inegável que as
consequências do crime
, foram gravíssimas, pois, em decorrência das lesões sofridas, a ofendida ficou com incapacidade permanente para o trabalho, passando a sofrer de debilidade da capacidade de memória e raciocínio, bem como, de epilepsia e transtorno psiquiátrico.

Por outro lado, os argumentos lançados pela julgadora
a quo
para negativar a
personalidade
do apelante e os
motivos do crime
não prosperam, eis que não há, nos autos, provas do móvel do delito, não sendo possível afirmar, com certeza que Márcio o tenha cometido por ciúmes ou sentimento de posse, bem como, enquanto a vítima aponta ser ele pessoa violenta e cruel, sua ex-esposa, com quem, inclusive tem filhos, o descreve como pessoa tranquila, sem qualquer transtorno de personalidade.

Lembrando que a personalidade de uma pessoa é composta por fatores que passam por suas características genéticas, forma de criação e meio social em que vive ou cresceu, e, não existindo no processo dados que permitam a aferição de tais elementos, necessário que se afaste a avaliação desfavorável desta circunstância judicial.

Sendo assim, matem-se a negativação da culpabilidade do apelante e das consequências do delito, afastando-se as da personalidade do agente e dos motivos do crime.

II.II
–

No que concerne ao
quantum
de aumento de pena na primeira fase da dosimetria que o apelante busca ver fixado em 1/8, deve-se ter em mente que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

Em outros termos, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.

Por oportuno:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena- base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”. (STJ. (AgRg no HC 658.586/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Especificamente na hipótese versanda, a reprimenda inicial foi majorada em 8 anos de reclusão, ou seja, em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência do STJ e tendo em vista que o delito foi

levado a efeito de forma brutal (cinco golpes de marreta na cabeça da vítima) e

teve consequências sérias para a vítima sobrevivente que passou a ostentar problemas neurológicos e psicológicos, situações as quais, evidentemente, conclamam apenamento mais gravoso.

Veja-se:

“(...). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (...)”. (STF. AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Com isso, que não há,
in casu
, nenhuma violação ao princípio da individualização da reprimenda na escolha do percentual de 1/6 para elevação da sanção inicial.

Prosseguindo, lembrando a reprimenda do Homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão;

que foi afastada a negativação da personalidade do apelante e dos motivos do delito, bem como, que foi mantido o percentual de elevação em 1/6 para cada circunstância judicial (no caso permaneceram duas -
culpabilidade do apelante e das consequências do delito
)
estipulo

a pena-base em 14 anos de reclusão
.

II.III
– Na sequência, entende-se que

não procede o pedido elevação, para 1/6, da fração de diminuição de pena referente à confissão espontânea, fixada na sentença em 1/20.

Explico.

Tenho reiteradas vezes sustentado em meus votos que, se a confissão espontânea, seja ela completa, parcial ou qualificada, serviu de base para a condenação, a atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP deve ser aplicada, eis, que reveladora de perfil da personalidade do apelante capaz de contribuir para estimular comportamento conforme a lei e promover a ressocialização.

No entanto, o percentual de diminuição de pena decorrente desta atenuante condiciona-se à efetividade da confissão
, situação a ser sopesada conforme o livre convencimento motivado do julgador no exame das provas.

Especificamente na hipótese dos autos, o apelante só confessou parcialmente o crime, pois, além ter buscado se eximir da culpa alegando ter agido em legitima defesa, ainda mentiu ao afirmar que pediu a terceira pessoa que a socorresse chamando o SAMU.

Desse modo, evidente que sua confissão não foi preponderante para o esclarecimento do delito e/ou para formar a convicção dos jurados.

Feitas essas considerações, atendo à incidência da atenuante da confissão espontânea,
diminuo
a pena em formação de
14 anos de reclusão em
1/20
obtendo a reprimenda de
13 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da ausência de outros elementos aptos a modificá-la. Regime de cumprimento fechado nos termos da sentença.

III
– Por fim, no que tange ao
prequestionamento
, registro que todos os argumentos deduzidos no recurso defensivo foram devidamente apreciados neste voto com fidelidade ao conteúdo dos autos e observando-se a lei vigente, interpretada em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência sobre a matéria debatida.

IV
–
Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da Procuradoria
Geral de Justiça,
dou parcial provimento
a este Apelo para afastar a negativação das circunstâncias judiciais da personalidade do agente e dos motivos do crime, obtendo a reprimenda final de
13 anos, 3 meses e 18 dias
de
reclusão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022